Tribunal: TJMT
Processo: 1032232-30.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032232-30.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OFRASIA RODRIGUES NERI - CPF: 957.241.501-82 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1032232-30.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): OFRASIA RODRIGUES NERI

Recorrido(s): VIA VAREJO S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 05/09/2022

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA CANCELADA A PEDIDO DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES ADIMPLIDOS – BUSCA INFRUTÍFERA DA CONSUMIDORA PARA RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso que a parte autora solicitou o cancelamento de compra, não sendo, porém, realizado o estorno de valores, em que pese tenha solicitado na via administrativa.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante das reclamações da consumidora, esta viu por frustrada a tentativa de reaver numerário que faz jus, sendo obrigada a ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe é de direito.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação, determinando apenas a devolução dos valores à Recorrente.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pleito de indenização por danos morais.

A Recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre cancelamento de compra a pedido da consumidora, sendo que esta não recebeu o estorno dos valores pagos, conforme havia acordado com a Recorrida, em que pese tenha procedido com reclamação, inclusive via PROCON.

Pois bem. Em que pese o entendimento do juízo
a quo
, tenho que assiste parcial razão à Recorrente.

No caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso da Recorrida. Ora, a reclamação da consumidora foi insuficiente para reaver o numerário que fazia jus, o que implica em considerável frustração que suplanta a barreira do mero aborrecimento não indenizável.

Saliento, a consumidora se viu obrigada a ingressar judicialmente, sendo o estorno do que era devido realizado apenas após a distribuição do presente feito.

No que tange ao dano moral, entendo que o valor de R$ 4.000,00 seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada, considerando, ainda, o valor da transação de R$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (QUATRO mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022